Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-12.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000513-12.2016.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARATUIPE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: CLAUDIA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO EXPRESSO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aratuípe contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8000513-12.2016.8.05.0176, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento das parcelas não recolhidas de FGTS, devidamente atualizadas, observada a prescrição quinquenal.

O Município apelante sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, por entender que a sentença teria reconhecido equivocadamente a prescrição trintenária; e (ii) a inversão do ônus da prova, afirmando que caberia à servidora comprovar o não recebimento dos valores reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal e observância ao princípio da dialeticidade quanto ao prazo prescricional aplicado; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova acerca do pagamento das verbas de FGTS devidas à servidora municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe sucumbência, necessidade e utilidade do recurso. Se a decisão impugnada já acolhe a tese defendida pelo recorrente, inexiste interesse processual, tornando-se inviável o conhecimento do apelo quanto a esse ponto.

No caso, a sentença expressamente acolheu a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, afastando a prescrição trintenária. Assim, a insurgência do Município carece de interesse recursal e afronta o princípio da dialeticidade, pois não há pretensão resistida a justificar a devolução da matéria ao Tribunal.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). A ausência de correlação lógica entre a sentença e as razões do apelo inviabiliza seu processamento.

Quanto ao ônus da prova, o art. 373, II, do CPC dispõe que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No âmbito das relações entre servidores públicos e Administração, o pagamento é fato extintivo da obrigação, e sua comprovação incumbe exclusivamente ao ente público, que possui melhores condições de demonstrá-lo.

O princípio da aptidão para a prova impõe que o dever de provar recaia sobre quem detém a possibilidade técnica e fática de produzi-la, o que, no caso, é o Município, que controla os registros contábeis, folhas de pagamento e comprovantes de recolhimento de FGTS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.053.220/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08/03/2023) é firme no sentido de que, uma vez comprovado o vínculo funcional e ausente prova de quitação, compete ao Município demonstrar o pagamento, não podendo transferir ao servidor a obrigação de provar fato negativo.

Não tendo o apelante apresentado documentos comprobatórios do recolhimento ou pagamento das verbas pleiteadas, resta configurada a inércia probatória do devedor, mantendo-se hígida a condenação imposta em primeiro grau.

Inexistindo erro material, omissão ou contradição na sentença e estando esta em consonância com o texto legal e a jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não há interesse recursal quando o apelante impugna ponto da sentença que já lhe foi favorável, por violação ao princípio da dialeticidade e ausência de sucumbência.

O pagamento de verbas devidas a servidor público constitui fato extintivo da obrigação, cujo ônus probatório incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Na ausência de comprovação do recolhimento do FGTS, mantém-se a condenação do ente público, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, arts. 373, II; 932, III; 85, § 4º, II, e § 11; arts. 5º e 6º (boa-fé e cooperação processual).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.053.220/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08/03/2023;

TJ-PA, Apelação Cível nº 0800184-34.2022.8.14.0050, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01/09/2025;

TJ-PA, Apelação Cível nº 0800040-62.2021.8.14.0093, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17/06/2024;

TJTO, Agravo de Instrumento nº 0003947-49.2024.8.27.2700, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000513-12.2016.8.05.0176
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ARATUIPE-BA e como Apelada CLAUDIA SANTOS SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Relatora

IX/D